Tribunal: STF
Processo: AI 667119
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   COMPETÊNCIA. ART. 114, INC. VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. No julgamento do Conflito de
   Competência 7.204, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a
   competência para julgar as ações de indenização por acidente de
   trabalho é da Justiça do Trabalho.
2. Esse entendimento apenas
   não se aplica aos processos em trâmite na Justiça comum nos quais
   tenha sido proferida sentença de mérito. Precedentes.
3. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser
   irrelevante para a definição da competência o fato de os
   sucessores, e não o empregado, ajuizarem ação de indenização por
   danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho.